Tribunal: TJBA
Processo: 8009415-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009415-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANKLIN DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: SHEILA ISSA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE INFORMADO PELA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O art. 485, §1º, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual no prazo de cinco dias, providência regularmente observada pelo Juízo mediante expedição de correspondência ao endereço indicado pela própria parte autora.

A frustração da entrega da intimação por insuficiência do endereço não pode ser imputada ao Poder Judiciário, incumbindo à parte manter atualizado e correto seu endereço nos autos, em observância aos deveres processuais de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva.

O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando a alteração ou inadequação do endereço não é devidamente comunicada ao Juízo.

A interpretação conjunta dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC impede que a parte se beneficie da própria desídia para alegar nulidade da intimação regularmente expedida.

Não se mostra razoável exigir diligências indefinidas do Poder Judiciário para localização da parte autora quando a comunicação processual restou inviabilizada por insuficiência do endereço fornecido pela própria interessada.

O prolongado período de inércia processual da parte autora evidencia desinteresse no prosseguimento da demanda e legitima a extinção do feito por abandono da causa.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009415-18.2021.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - FRANKLIN DE JESUS
e, como
Apelad
o
- SHEILA ISSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/14